Tribunal: TJMT
Processo: 1032020-86.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032020-86.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - CNPJ: 04.503.660/0019-75 (APELANTE), ROMULO DE JESUS DIEGUEZ DE FREITAS - CPF: 230.873.907-04 (ADVOGADO), TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - CNPJ: 04.503.660/0001-46 (APELANTE), TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - CNPJ: 04.503.660/0003-08 (APELANTE), PAULO CESAR BERTOLINI - CPF: 506.849.490-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR BERTOLINI - CPF: 506.849.490-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TERMO DE AUTUAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA (TAD). DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PELA EMPRESA DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA TRANSPORTADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA AFASTADA. TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO E BASE DE CÁLCULO DA MULTA. LICITUDE. CONFISCATORIEDADE. INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por empresa transportadora contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, visando à nulidade do TAD no 1138607-1, sob alegação de ilegitimidade passiva e aplicação indevida de multa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a legitimidade da transportadora como sujeito passivo da autuação;
(ii)
analisar eventual erro na tipificação da infração; e
(iii)
analisar a legalidade e proporcionalidade da multa aplicada.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que a recorrente figurava como transportadora nas notas fiscais e no conhecimento de transporte eletrônico, inexistindo menção de subcontratação, o que atrai a responsabilidade solidária prevista no art. 18, IV, “c”, da Lei Estadual no 7.098/98.

4. A infração foi corretamente tipificada nos termos dos arts. 17, XIV e XV, e 45, III, “i”, da referida lei, sendo legítima a aplicação da multa de 20% sobre o valor da operação, posteriormente reduzida a 10%.

5. O valor da penalidade não possui natureza confiscatória, pois se encontra abaixo dos limites definidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera confiscatórias apenas multas superiores a 100% do tributo devido.

6. Mantida a sentença de improcedência e majorados os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“A transportadora que figura como responsável nas notas fiscais e conhecimentos de transporte eletrônico responde solidariamente pelas infrações tributárias decorrentes do transporte irregular de mercadorias, nos termos do art. 18, IV, ‘c’, da Lei no 7.098/98.”

2.

“A multa prevista no art. 45, III, ‘i’, da Lei no 7.098/98, fixada em percentual inferior a 100% do valor do tributo, não possui caráter confiscatório.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 113 e 124; Lei Estadual no 7.098/98, arts. 17, XIV e XV; 18, IV, “c”; e 45, III, “i”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 736090, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 03.10.2024 (Tema 863); STF, ARE 1058987 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 01.12.2017; TJMT, N.U. 1040558-22.2022.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 31/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TRANSPORTES BERTOLINI LTDA (MATRIZ E FILIAL)
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal - 1032020-86.2021.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consubstanciado na anulação do TAD no 1138607-1 por suposta ilegitimidade do sujeito passivo e excesso de multa.

Aduz que, o TAD 1138607-1, no valor atualizado de R$ 47.671,10 (quarenta e sete mil, seiscentos e setenta e um reais e dez centavos), foi lavrado por falta de entrega ou entrega parcial do documento fiscal.

Sustenta que, há ilegitimidade do sujeito passivo tributário, pois quem efetivamente realizou o transporte foi um terceiro contratado pela empresa, o Sr. Frankslainisom Noleto da Silva, motorista da pessoa jurídica INDY AUTO PEÇAS LTDA ME.

Argumenta que, o próprio fisco reconheceu no TAD que o transportador era o Sr. Frankslainisom Noleto da Silva.

Assevera que, o fisco, cobrou a multa pela não apresentação das notas fiscais das mercadorias, quando na verdade, deveria cobrar pela não apresentação do Conhecimento de Transporte Rodoviário.

Assegurar que, a legislação mais correta seria a descrita no art. 17, XV c/c art. 45, III, “i”, ambos da Lei no 7.098/98, as quais preveem multa de 20% sobre o contrato de transporte.

Pontua que, os
vícios formais relativos à responsabilidade fiscal do transportador e aplicação equivocada a multa implica na nulidade da autuação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada no sentido de julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarara a nulidade do TAD n.o 1138607-1 ou, subsidiariamente, minorar a multa.

A parte Apelada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial a Procuradoria Geral de Justiça deixou e emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TRANSPORTES BERTOLINI LTDA (MATRIZ E FILIAL)
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal - 1032020-86.2021.8.11.0041,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consubstanciado na anulação do TAD no 1138607-1 por suposta ilegitimidade do sujeito passivo e excesso de multa.

A insurgência síntese em analisar eventual:
(i)
nulidade do TAD no 1138607-1 em razão de suposta ilegitimidade passiva tributária da pessoa jurídica ora recorrente;
(ii)
equívoco na
tipificação da infração;
(iii)
ilegalidade e confiscatoriedade da multa.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Da Ilegitimidade passiva tributária

Argui o recorrente TRANSPORTES BERTOLINI LTDA que não poderia ser responsabilizado pelo pagamento da multa descrita no TAD no 1138607-1 uma vez que, o serviço de transporte teria sido terceirizado e realizado pela pessoa jurídica INDY AUTO PEÇAS LTDA ME, por meio do motorista Sr. Frankslainisom Noleto da Silva, fato que teria sido reconhecido, inclusive, pela autoridade fiscal.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos dos artigos 113 e 124 do Código Tributário Nacional, o descumprimento de obrigação acessória converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária; e que são solidariamente responsáveis pela obrigação tributária principal (pagamento de tributo e multas), as pessoas expressamente designadas por lei, como cito:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária

e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
.”

“Art. 124.
São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.”

Já, o artigo 18 e seguintes da Lei n.o 7.098/98 preveem as hipóteses em que se atribui a responsabilidade solidária, das quais destaco as seguintes: a) transportadoras que aceitar a realizar o serviço sem que a mercadoria esteja acompanhada de documento fiscal idôneo; b)
a qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto que, na condição de tomador de serviços que prestar ou deixar de prestar declaração ou informação que possa implicar em desoneração ou postergação, total ou parcial, a qualquer título, do imposto; c)
o possuidor de mercadorias ou bens em situação fiscal irregular e que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
.

A propósito:

Art. 18
Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária:

[..]

IV - ao transportador, em relação à mercadoria:

[...]

c) que aceitar para despacho ou transportar sem documentação fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo;

[...]

VIII –
a qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto que, na condição
de adquirente de mercadoria ou
bem ou
de tomador de serviços
:
(Acrescentados o inciso VIII e suas alíneas "a" e "b" pela Lei
8.628/06
)

a) prestar ou
deixar de prestar
declaração ou
informação que implique desoneração ou postergação, total ou parcial, a qualquer título, do imposto
;

[...]

Art. 18-A
São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente
:

I – o possuidor das mercadorias ou bens, como aquele que as tenha fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular;

[...]”

Na vertente hipótese
,
verifica-se que a apelante, possui interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária e pode ser responsabilizada pelo pagamento da multa lançada por meio do TAD questionado na demanda.

Isso porque,
pela análise dos documentos apresentados com a inicial, observa-se que a recorrente (
TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
) foi a empresa contratada pela emitente das Notas Fiscais n.o 38432, 38433, 38434, 38435, 38436, para realização do transporte, pois consta o nome dela como transportadora nos referidos documentos fiscais (Id. 313588915 – pág. 13-17).

Igualmente, pela análise do Conhecimento de transporte eletrônico no 46687, apesentado no momento da autuação, constata-se, também, que ele foi emitido pela recorrente (
TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
) e não há no referido momento a indicação de subcontratação como alega o apelante (Id. 313588915 – pág. 10).

Nesses casos, diante do descumprimento da obrigação acessória de realizar parada nos postos de fiscalização, a transportadora pode ser responsabilizada pelo pagamento da multa relativa a infração tributária.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM POSTO FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA CALCULADA SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. A infração fiscal independe da existência de dolo ou prejuízo ao erário, pois configura-se pelo simples descumprimento da obrigação acessória de apresentação do documento fiscal em posto fiscal no momento da entrada no Estado. 5. A apresentação posterior dos documentos fiscais não elide a infração consumada, pois o registro tempestivo constitui requisito essencial para a fiscalização tributária. 6. A justificativa do erro de trajeto por parte do condutor não afasta a responsabilidade objetiva do transportador, que assume o dever legal de cumprir rigorosamente os procedimentos fiscais. [...]”.
(N.U 1040558-22.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

“APELAÇÃO CIVEL - TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - DOCUMENTO FISCAL REUTILIZADO - TERMO DE APREENSÃO DE DEPÓSITO - INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRCIA QUANTO À OCORRÊNCIA DO FATO TIDO POR IRREGULAR - SUBSTITUIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DETERMINADA NA ORIGEM -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA A TEOR DO ART. 18-A DA LEI N.o 7.098/98 E ART . 136 DO CTN
. 1. O transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo. 2. Conquanto
a Empresa transportadora/Apelada
tenha assumido o erro pela reutilização de documento fiscal que já havia tido sua passagem registrada pelos sistemas de controle do Fisco, revela-se equivocada a decisão que determina a substituição do sujeito passivo, excluindo a Empresa fornecedora para constar como responsável tão somente a Transportadora, tendo em vista
a responsabilidade solidária de ambas (arts. 18-A da Lei n.o 7.098/98 e 136 do CTN)
. 3. Recurso de apelação provido. Sentença parcialmente desconstituída”.
(TJ-MT - AC: 10078134020188110037, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/11/2023)

O argumento da recorrente de que subcontratou o serviço de transporte para a pessoa jurídica
INDY AUTO PEÇAS LTDA ME, de modo que ela que deveria ser responsabilizada, igualmente, não prospera.

Isso porque, de acordo com o Ajuste SINIEF 09/2007 do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ no caso de subcontratação ou redespacho do serviço de transporte, como a apelante alega ter acontecido, mostraria necessário que ela incluísse tal informação do Conhecimento de Transporte eletrônico, como cito:

“AJUSTE SINIEF No 09, 25 DE OUTUBRO DE 2007

[...]

Cláusula terceira.
Ocorrendo subcontratação ou redespacho, na emissão do CT-e, modelo 57, para efeito de aplicação deste Ajuste, considera-se:

I - expedidor, o transportador ou remetente que entregar a carga ao transportador para efetuar o serviço de transporte;

II - recebedor, a pessoa que receber a carga do transportador subcontratado ou redespachado.

§ 1o No redespacho intermediário, quando o expedidor e o recebedor forem transportadores de carga não própria, devidamente identificados no CT-e, fica dispensado o preenchimento dos campos destinados ao remetente e destinatário.

§ 2o Na hipótese do §1o, poderá ser emitido um único CT-e, englobando a carga a ser transportada, desde que relativa ao mesmo expedidor e recebedor, devendo ser informados, em substituição aos dados dos documentos fiscais relativos à carga transportada, os dados dos documentos fiscais que acobertaram a prestação anterior:

I - identificação do emitente, unidade federada, série, subsérie, número, data de emissão e valor, no caso de documento não eletrônico;

II - chave de acesso, no caso de CT-e.

§ 3o O emitente do CT-e, quando se tratar de redespacho ou subcontratação deverá informar no CT-e, alternativamente:

I - a chave do CT-e do transportador contratante;

II - os campos destinados à informação da documentação da prestação do serviço de transporte do transportador contratante. [...]”.

No entanto, pela análise do Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais – DAMDFE, relativo ao CTe no 46687, constata-se que o referido documento foi emitido pela recorrente, sendo informada a placa do veículo e o nome correto do motorista
que de fato realizou o transporte, todavia não há qualquer
menção no referido documento sobre possível “subcontratação ou redespacho do serviço de transporte” em favor da empresa
INDY AUTO PEÇAS LTDA ME.

Insta consignar que, se
constou o nome da recorrente como transportadora das mercadorias nas NF-e, foi ela quem emitiu o CT-e, e não foi preenchido o documento fiscal relativos à suposta subcontratação, de modo que é a apelante a responsável pela regularidade fiscal da operação no que tange ao transporte.

Tem-se, portanto que, conforme bem pontuado na sentença recorrida, a apelante possui interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária, uma vez que foi a empresa originalmente contratada para realizar o transporte, o que autoriza a aplicação da responsabilidade solidária com fulcro no artigo 18, inciso IV, alínea "c", da Lei Estadual no 7.098/98.

Assim, não há que se falar em ilegitimidade da apelante para figurar como sujeito passivo da autuação fiscal.

Da tipificação da infração

Sustenta a recorrente que o fisco aplicou
multa por suposta ausência de apresentação das notas fiscais das mercadorias, quando na verdade, deveria cobrar pela não apresentação do Conhecimento de Transporte Rodoviário. Argui ainda que a multa deveria ser aplicada sobre o valor do contrato de transporte e não sobre o valor da operação.

Pois bem. Sabe-se que
na operação de compra e venda, ou mesmo na remessa de bens independentemente da transação se tratar de comercialização de mercadoria, antes do envio de um Estado para outro deve ser emitida a NFe e CTe idôneos referentes à operação, os quais devem acompanhar o produto/bem durante todo trajeto até chegar ao seu destino.

Isso porque, de acordo com a Lei no. 7098/98, todo e qualquer transporte de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de demonstrar a regularidade da operação.

Além disso, o documento fiscal deve ser apresentado
em todas
as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria
.

Vejamos a legislação:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; [...]”.

No caso dos autos, pela análise do TAD n.o 1116832-9
verifica-se que foi constatado pela Autoridade Fazendária, que a transportadora não realizou a parada no Posto Fiscal de entrada no Estado de Mato Grosso para a apresentação das NFe e CTe.

Destarte, não se constata equívoco na tipificação realizada pela autoridade fiscal que consignou no TAD que
“Houve, portanto, descumprimento do artigo 17, incisos XIV e XV da lei 7.098/98”.

Da multa aplicada

No que tange à penalidade aplicada, insta consignar que o
descumprimento dessas obrigações acessórias sujeita o infrator à multa previstas no artigo 45, inciso III, alínea "i", da mesma legislação:

"Art. 45. O descumprimento das obrigações principal e acessórias instituídas pela legislação do imposto fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

[...]

i) falta de entrega ou entrega parcial pelo transportador ou destinatário da via do documento fiscal que acobertar a carga transportada, no prazo, forma e local fixados em regulamento - multa de 20% (vinte por cento) do valor da operação ou prestação correspondente, aplicável ao transportador ou destinatário, sem prejuízo da exigência do imposto, se devido, e demais penalidades previstas ao remetente e/ou destinatário, quando cabíveis, não podendo a multa ser inferior ao equivalente a 5 (cinco) UPF/MT por documento fiscal não entregue;"

Conforme se observa,
o dispositivo normativo vincula a base de cálculo da multa ao valor da
operação e/ou prestação do serviço
, o que inclui, necessariamente, o valor da mercadoria transportada, conforme sistemática de tributação do ICMS incidente sobre operações interestaduais.

Destarte, a tese de que a penalidade deveria ser calculada exclusivamente sobre o valor do serviço de transporte não encontra respaldo na legislação aplicável.

Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, como cito:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM POSTO FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA CALCULADA SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 7. A tese de que a penalidade deveria incidir apenas sobre o valor do serviço de transporte não encontra amparo legal, uma vez que a norma prevê expressamente a utilização do valor da operação e/ou prestação como base de cálculo, abrangendo as mercadorias transportadas. 8. Não há desproporcionalidade na penalidade, tendo em vista que a multa foi fixada nos exatos termos legais (10% sobre o valor da operação), sem qualquer majoração arbitrária. [...]”.
(TJMT N.U 1040558-22.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Não há que se falar, portanto, em equívoco na base de cálculo da penalidade.

Sustenta, também, a recorrente que a multa e confiscatória, pois quase alcançou o valor do tributo cobrado na operação.

In casu,
pela análise do TAD, observa-se que
a multa foi aplicada nos termos da legislação estadual, que autoriza a quantificação em 20
% (vinte por cento) do valor da operação.

Todavia, conforme consta dos autos, a multa foi, reduzida pelo julgador administrativo de 20% para 10% do valor da mercadoria, percentual esse inferior ao valor do tributo cobrado na operação.

A esse respeito,
o
Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de ser confiscatória a multa punitiva que ultrapassa o valor total do tributo devido, o que não reflete a realizado dos autos

A propósito, vejamos a jurisprudência:

"EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei no 9.430/96, atualizada pela Lei no 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1o-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1o-C do art. 44 da Lei no 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o
Tema no 863
:
“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”
. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral
. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”(
RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. (...)
Quanto ao valor máximo das
multas punitivas
, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de
100% (cem por cento)
do valor do tributo devido.
(...)”
(STF - ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

Ressalta-se que, a alegação de que o valor da multa seria superior ao valor do serviço de transporte não é suficiente para caracterizar a confiscatoriedade, uma vez que a base de cálculo da multa, nos termos da legislação estadual, conforme analisado anteriormente, é o valor da operação ou prestação correspondente, que no caso específico foi considerado o valor da mercadoria.

Além disso, a finalidade da multa é desestimular o descumprimento das obrigações tributárias, sendo razoável que seu valor seja significativo o suficiente para cumprir esse objetivo.

Portanto, não há que se falar em confiscatoriedade da multa aplicada, que se encontra dentro dos parâmetros legais e constitucionais.

Dos Honorários Recursais

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de
10% (dez por cento)
, em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando a importância de
12% (doze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO
provimento ao recurso de apelação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025